Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-35.2007.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000512-35.2007.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO JOSE ORTEGA - CPF: 057.509.248-31 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO BUGRENSE LTDA (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – DUPLICATA – ALEGAÇÃO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MODIFICAÇÃO DA TESE APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA JURÍDICA HÁBIL A LASTREAR O TÍTULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Comprovado o contexto negocial e a relação de compra e venda a justificarem a emissão da duplicata, deve ser mantida a exigibilidade do título causal emitido regularmente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
SÉRGIO JOSÉ ORTEGA
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Cambial c/c Pedido de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais” em epígrafe, proposta em face de
AUTOPOSTO BUGRENSE LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O
apelante
sustenta que a sentença desconsiderou a inexistência de relação jurídica entre as partes, eis que o negócio jurídico que embasaria a cobrança teria sido firmado
entre o autor e o sócio proprietário da ré
, isto é, entre pessoas naturais, de forma que não seria admissível a emissão, pela pessoa jurídica demandada, de notas de cobrança relativas a crédito de titularidade da pessoa física.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante, Sérgio José Ortega, investe contra a sentença que não acolheu a pretensão declaratória e condenatória deduzida em face do Autoposto Bugrense Ltda, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, admite a existência de relação jurídica a lastrear eventual emissão de notas de cobrança, em sentido diverso da narrativa contida na inicial: nesta ocasião, sugere que a dita negociação teria ocorrido entre pessoas naturais - mais especificamente entre o próprio autor e o sócio proprietário da ré, Marcionei José Sandri -, de modo que a emissão dos documentos pela pessoa jurídica seria indevida, por não ser a verdadeira titular de eventuais créditos em face do demandante.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece provimento.

Em primeiro lugar, pela nítida modificação da versão apresentada na petição inicial, quando
o autor alegou que inexistia causa lícita para a emissão da duplicata
, posto que “o título não se fundava em qualquer negócio jurídico”, tampouco tinha “origem em compra e venda mercantil” ou na prestação de qualquer serviço.

Percebe-se que o autor modificou sua causa de pedir a fim de ajustar-se aos depoimentos desfavoráveis prestados em audiência de instrução, passando a sustentar a
ilegitimidade da pessoa jurídica que emitiu a duplicata
, em detrimento da narrativa inicial de
inexistência de negócio jurídico
capaz de lastreá-la.

Ou seja, admite a existência do negócio que outrora alegava inexistente, mas afirma que eventual dívida teria sido contraída perante pessoa natural, diversa da pessoa jurídica emitente.

Logo, a instrução processual evidenciou a incompatibilidade entre a realidade fática e a causa de pedir deduzida na peça inicial, o que bastaria para o decreto de improcedência dos pedidos autorais, sobretudo pela nulidade que se caracterizaria pelo acolhimento de nova tese, alheia ao contraditório exercido nos autos.

Não obstante, os relatos testemunhais colhidos nos autos, aliados ao depoimento prestado pelo próprio autor, que confirmou o histórico de relações mercantis, especialmente a aquisição e comercialização de peças automotivas outrora pertencentes à ré, tendo, inclusive, alugado um imóvel de propriedade da contraparte, evidenciam a existência de causa jurídica a lastrear a emissão de duplicata, além da legitimidade da pessoa jurídica demandada, que encontra respaldo na teoria da aparência e no comportamento mantido no contexto negocial e corroborado pelas testemunhas.

A título ilustrativo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLICATAS. TÍTULO CAUSAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE À EMISSÃO DOS TÍTUILOS COMPROVADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. A duplicata é um título causal por excelência. A obrigação subjacente, portanto, deve ser comprovada pela entrega das mercadorias ou pela efetiva prestação dos serviços.
No caso, embora as duplicatas mercantis não apresentem aceite expresso, a prova documental evidencia a regular operação de compra e venda de mercadorias remetidas à recorrente.
Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 70074995523 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2018)

“Locação de imóvel não residencial - Ação de despejo por denúncia vazia c.c. cobrança de aluguéis e encargos Contrato verbal - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção Manutenção do julgado Necessidade Arguição de ilegitimidade passiva Inconsistência -
Aplicação da teoria da aparência Pessoa física e jurídica que se confundem
Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo Locatário que não tem direito à renovação da locação por ausência de contrato escrito e com prazo determinado Inteligência do artigo 51, I, da Lei nº 8.245/91 - Circunstância que também lhe retira o direito de pleitear indenização por fundo de comércio - Sentença ratificada com base no art. 252, do RITJSP.Recurso do réu/reconvinte desprovido.”

(TJ-SP - APL: 69015420088260664 SP 0006901-54.2008.8.26.0664, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 01/08/2012, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2012)

“
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - MODIFICAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR - INVIABILIDADE
- INADMISSÃO. Inviável a cognição de recurso cuja matéria devolvida perfaz modificação da causa de pedir ou do pedido formulado na petição inicial, por caracterizar inovação recursal.”

(TJ-MG - AC: 10261170111783001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021